Tribunal: TJDFT
Processo: 0703585-52.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Órgão : 1a Turma Criminal Classe : HC – Habeas Corpus Processo : 0703585-52.2020.8.07.0000 Impetrante(s) : ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA Paciente(s) : SEBASTIAO XAVIER FERREIRA Relator : Desembargador CRUZ MACEDO DECISÃO Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por ANA CRISTINA RODRIGUES DE ALMEIDA em favor de SEBASTIAO XAVIER FERREIRA, sob a alegação que o paciente sofre constrangimento ilegal, porque é mantido preso preventivamente, por, supostamente, ter se aproximado de sua ex-companheira nas dependências do fórum, onde aguardavam audiência de instrução e julgamento da ação penal onde se apura suposto descumprimento de medida protetiva de urgência deferida em favor da vítima. Narra a impetrante que o paciente chegou ao fórum antes da vítima e que, ao sair da sala da OAB acompanhado de seu advogado, o causídico iniciou um “bate-boca” com a vítima, que, naquele momento, já estava no corredor. Iniciada a audiência, a Juíza decretou a prisão de ambos, do advogado, que teria coagido a vítima, e do ora paciente, por ter se aproximado da ex-companheira. Ressalta que o paciente não é pessoa agressiva, é primário, possui residência fixa e é pai de família. Afirma que não há laudo de agressão física ou provas que levem a crer que o paciente tenha cometido algum crime com violência ou descumprido medidas protetivas. Alega que a questão gira em torno, na verdade, de briga por patrimônio e que, por vingança, a vítima tem se valido da Lei Maria da Penha. Sustenta que a decisão não está adequadamente fundamentada e que, se for condenado, o paciente não cumprirá pena em regime fechado. Além disso, diz que, formulado pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo não se manifestou. Entende que, ao caso, aplicam-se medidas cautelares diversas da prisão, que é medida extrema e somente aplicável quando presentes os requisitos e fundamentos legais, não verificáveis na hipótese, porque não há risco à ordem pública, nem à aplicação da lei penal, nem mesmo risco à instrução criminal. Assim pleiteia, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva, determinando-se a soltura do paciente. Subsidiariamente, requer a revogação da prisão preventiva, aplicando-se medida cautelar diversa e, no mérito, a concessão definitiva da ordem, para cassar o ato que decretou a prisão preventiva do paciente. É o relato do essencial. Decido. Sabe-se que a concessão de medida liminar em habeas corpus é desprovida de previsão legal. Cuida-se de criação jurisprudencial cujo objetivo é fazer cessar, de imediato, constrangimento ilegal verificável de forma incontroversa na própria impetração, a partir dos elementos de prova, e apenas nos casos nos quais a urgência, a necessidade e a relevância da medida restam evidenciadas. Não é o caso dos autos. Nesse primeiro exame, a despeito das alegações da Defesa, não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão do paciente, e nem na que manteve o decreto prisional, a autorizar a concessão liminar da ordem. Ao decretar a prisão preventiva do paciente, em audiência, após decretar a prisão do advogado que teria, em tese, coagido e ameaçado a vítima, o douto Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de São Sebastião ressaltou a necessidade da medida extrema, uma vez que as mais brandas foram descumpridas e se tornaram insuficientes. Confira-se: No que se refere ao ofensor, de igual modo, necessário o acautelamento. As agressões já perpetradas pelo ofensor contra a vitima alertam a possibilidade das ameaças se concretizarem. O claro descumprimento da medida protetiva sem qualquer pudor ou constrangimento, mesmo estando dentro de um fórum, praticamente na porta da sala de audiência. Há uma situação de violência recorrente entre agressor e vitima e a situação ora presenciada e constatada dentro deste fórum, revela a existência de risco para a ofendida, vez que nem mesmo a existência de medida protetiva ou a presença de funcionários públicos impediram que o agressor, com o ardil de buscar seu advogado, se aproximasse da ofendida e não atendesse os comandos de não aproximação e distanciamento como é determinado a todos que tramitam neste fórum e que possuem situação semelhante de medida protetiva. A liberdade do agressor, além de significar risco à segurança da vitima, levando-se em conta tudo que foi exposto, também ofende a ordem pública e é igualmente necessária para resguardar a instrução criminal. (...) Assim, em face da gravidade concreta dos fatos, evidenciada pelo comportamento do agressor, não vislumbro a adequação de outras medidas cautelares, pois, em se tratando de prisão por necessidade de se garantir a ordem pública e a segurança da vitima, nenhuma das medidas arroladas no art. 319 do Código de Processo Penal se mostra suficiente e eficaz, apresentando-se a prisão como medida necessária. Ademais, e ao contrário do que alega a impetração, o Juízo também se manifestou sobre o pedido de revogação da prisão preventiva, nos seguintes termos: Contudo, analisando os fatos, verifico não se tratar da hipótese de revogação da prisão preventiva, notadamente em razão da ausência de elementos a infirmar os fundamentos do decreto prisional, o qual apresentou fundamentação idônea para tanto (ID 52494597). Do que consta dos autos, a prisão preventiva do ofensor foi decretada por este juízo no dia 6 de novembro de 2019, a fim de garantir a ordem pública e a execução das medidas protetivas de urgência, além de assegurar a integridade da vítima, em razão da gravidade concreta dos fatos, da periculosidade do ofensor - extraída das circunstâncias que envolvem o caso concreto, do histórico de violência doméstica entre os envolvidos, bem como pelo descumprimento das medidas protetivas e da reiteração delitiva por parte do requerido na prática de novos delitos contra a vítima (ID 52494597). Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do ofensor, visto que sua segregação cautelar possui amparo na legislação vigente. Conforme foi fundamentado na decisão ID 52494597, a segregação do denunciado se mostra necessária e adequada para a garantia da execução das medidas protetivas de urgência, bem assim pela necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo o de que está claro que medidas cautelares diversas da prisão não terão o condão de impedir novas agressões, impondo-se a constrição cautelar, com especial razão, para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida, uma vez que, não obstante a existência de medidas protetivas válidas e vigentes, o denunciado descumpriu as medidas protetivas anteriormente fixadas, o que evidencia a sua propensão a práticas delituosas. Os elementos informativos apontam a demonstração concreta de nítida reiteração delitiva por parte do acusado, bem assim que o relacionamento conjugal dos jurisdicionados é permeado por violência em suas diversas formas – sobretudo diante da existência de condenações pretéritas envolvendo as mesmas partes -, fatores que indicam o risco à vítima de que mal maior possa ocorrer, e, por conseguinte, coloca em risco a ordem pública. Nesse contexto, cumpre pontuar que a liberdade do ofensor vulnera a ordem pública porque praticada em detrimento da integridade física e psicológica da vítima, direito fundamental que deve ser tutelado pelo Estado. A violência reiterada do denunciado contra a vítima, somada a existência de determinação judicial proibindo-o de se aproximar da vítima e de contatá-la por qualquer meio de comunicação, a qual tem sido reiteradamente desrespeitada, evidencia a necessidade de medida mais vigorosa, com vistas a preservar a segurança da vítima que, claramente, se encontra em risco. Acrescento o histórico de violência doméstica que permeia a relação do acusado com a vítima, o que, aliado ao descumprimento de medida protetiva demonstra a necessidade da manutenção da prisão preventiva do réu para resguardar a ordem pública e integridade física e psíquica da ofendida. Ademais, por ocasião da audiência de instrução realizada no dia 7 de fevereiro de 2020 a vítima declarou que em seu depoimento que tem recebido mensagem por interposta pessoa no sentido de que “o réu está em fúria e quando sair do presídio vai atrás dela”. Na oportunidade, acrescentou que foi a esposa de uma pessoa que está preso com o réu quem lhe reportou a referida ameaça perpetrada pelo ofensor no interior do presídio. Na mesma assentada, a irmã da vítima, Jeane Alves de Souza, ratificou o depoimento da vítima quanto às ameaças proferidas pelo réu. Em síntese, declarou que uma pessoa que mora próxima à ofendida, a qual tem um parente que está preso com o réu, reportou à ofendida que o réu afirmou que “ao sair da prisão vai acabar com a vítima” (mídia ID 55820725). Assim, o Estado deve agir para evitar que um mal maior aconteça, o que se mostra verossímil, ante a notícia de que o acusado, de forma livre e consciente, vem reiteradamente praticando crimes contra a ofendida. De fato, a prisão preventiva é medida extrema e não pode servir como antecipação da pena. Além disso, tem ela caráter instrumental, ou seja, somente pode ser decretada ou mantida se imprescindível para o processo, não podendo ultrapassar prazo razoável, sob pena de caracterizar flagrante constrangimento ilegal.Tal medida se perfaz com a demonstração da presença de alguns requisitos, previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal Ainda, a prisão preventiva, assim como as demais medidas cautelares, deve observar a regra de necessidade e de proporcionalidade, pois, do contrário, estaria caracterizada verdadeira ofensa aos princípios constitucionais. No caso, a gravidade concreta restou evidenciada pelo descumprimento das medidas protetivas concedidas e pelas supostas infrações penais reiteradamente praticadas, em tese, pelo acusado em âmbito de violência doméstica contra a mesma vítima, os quais apontam a presença do fumus comissi delict. Desse modo, a gravidade concreta das condutas imputadas ao denunciado e, ainda, o risco de reiteração delitiva demonstraram a sua periculosidade e o periculum libertatis e são fatores que justificam a prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, bem assim para garantir a eficácia das medias protetivas de urgência, a fim de interromper a escalada de violência no ambiente doméstico e preservar a integridade física e psicológica da vítima. A Defesa restringiu-se a alegar a desproporcionalidade da medida apta à soltura do réu, tendo em vista o tempo em que o acusado encontra-se acautelado. No caso, o réu encontra-se encarcerado cautelarmente desde 6 de novembro de 2019, ocasião em que foi decretada a seua prisão preventiva, ante os reiterados descumprimentos das medidas protetivas, e o término da instrução processual ocorreu no dia 07 de fevereiro de 2020. Embora se verifique o transcurso do lapso temporal, não se verifica prazo excessivo de modo a fundamentar a revogação da prisão preventiva do réu, sobretudo se considerar a gravidade dos fatos imputados ao denunciado, que descumpriu reiteradamente ordem judicial e representa risco iminente à integridade física da vítima. Ressalto que não se está a desconsiderar a Instrução Normativa no 01/2011 da Corregedoria dessa Corte de Justiça, a qual recomenda prazos para a conclusão da instrução criminal. No entanto, também não se despreza que o intervalo de tempo indicado na referida Instrução não é absoluto, sendo certo que o constrangimento ilegal por excesso de prazo só pode ser reconhecido quando a demora na conclusão do feito for injustificada. Ademais, conforme orientação jurisprudencial, a configuração do excesso de prazo não se submete a critérios aritméticos rígidos, sendo indispensável a sua apreciação em conformidade com as especificidades de cada caso concreto, as quais podem justificar ou não a dilação da marcha processual. (...) Ainda, diante do encerramento da instrução processual na audiência realizada no dia 7 de fevereiro de 2020, aplica-se disposto no enunciado da Súmula no 52 do STJ, segundo a qual não se pode falar em excesso de prazo nesta fase da persecução. Ademais, a interpretação aos vetores da razoabilidade e proporcionalidade, portanto, deve ser realizada no caso concreto Acrescento que a jurisprudência pátria é uníssona em prescrever que o excesso de prazo para a formação da culpa não macula, por si só, a prisão cautelar, sendo necessária a análise de outras questões, notadamente a complexidade da causa. Deste modo, haja vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ainda que realmente não se mostre adequado o tempo de prisão até agora decorrido, não vislumbro que haja fundamento efetivo para o acolhimento do pleito da defesa, na medida em que já ocorreu o término da instrução processual e o feito vem tendo tramitação condizente com a sua complexidade. Acrescento, ainda, que em âmbito da violência doméstica, sobretudo diante do descumprimento de medidas protetivas, não se revela adequada a revogação da prisão preventiva com fundamento exclusivo no lapso temporal, especialmente porque não se mostra excessivo no caso em exame e onde restou demonstrado evidente risco à integridade física da vítima. De igual modo, não se pode deixar de mencionar que o réu vem praticando reiteradamente infrações penais em contexto de violência doméstica contra a mesma vítima, inclusive tendo sido condenado em ações penais pretéritas, neste Juizado, situação que, em cotejo com o suposto prazo excessivo, aponta a necessidade de manutenção da prisão preventiva. Neste sentido, não há falar, por ora, em excesso de prazo como alegado pela defesa. Portanto, do que se verifica, não foram apresentados pela defesa do ofensor argumentos que infirmem as razões que deram ensejo ao decreto prisional do ofensor, mantido, na essência, o substrato fático probatório da medida cautelar deferida. Em outras palavras, os pressupostos para a prisão preventiva remanescem presentes. Nesse contexto, preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, não cabe a pretendida revogação da prisão preventiva do réu pleiteada pela Defesa Técnica. Portanto, a conclusão de que a prisão preventiva é a medida cabível e adequada à presente hipótese torna inviável a fixação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal. O caso retratado é grave. Constam dos autos que, a requerimento da vítima, foram impostas medidas protetivas em desfavor de seu ex-companheiro, com quem conviveu por 14 (quatorze) anos e com quem teve dois filhos. O casal está separado há quase três anos e há cerca de dois anos o paciente tentou violentá-la sexualmente, além disso, a vítima sofreu ameaças, razão pela qual requereu medidas protetivas, que foram descumpridas em mais de uma oportunidade pelo paciente. Há relatos de histórico de violência doméstica durante o relacionamento e informações de que os filhos ficam amedrontados e temem pela vida da mãe. Diante desses elementos, ao menos neste exame preliminar, e ao contrário do que alega a Defesa, revelam-se plenamente presentes os requisitos e fundamentos para a manutenção da custódia cautelar do paciente, posto haver provas da existência do crime e indícios suficientes de autoria, bem como estar demonstrada a necessidade de se garantir a ordem pública, no caso refletida na integridade física e psíquica da vítima, que, ao que tudo indica, está vulnerável, envolvida em ciclo de violência perpetrada pelo ex-companheiro, com quem conviveu por 14 (quatorze) anos. Não vislumbro, desse modo, flagrante ilegalidade que autorize a concessão liminar da ordem de habeas corpus. Mostra-se recomendável, assim, aguardar o julgamento do mérito da presente ação, após pronunciamento do Ministério Público, oportunidade em que a colenda 1a Turma Criminal poderá apreciar adequadamente o pedido formulado no presente feito. Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se as informações ao Juízo de origem. Dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2020. Desembargador Cruz Macedo Relator